Tribunal: TJDFT
Processo: 0000057-05.2017.8.07.0017
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-08-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0000057-05.2017.8.07.0017 RECORRENTE: FLÁVIO DA CONCEIÇÃO MATIAS RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIOS QUALIFICADOS. CONSUMADO E TENTADO. TERMO. CONHECIMENTO AMPLO. NULIDADE DURANTE A SESSÃO DE JULGAMENTO. USO DE ALGEMAS. NÃO CONFIGURADA. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. INEXISTÊNCIA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. ERRO OU INJUSTIÇA NO TOCANTE À APLICAÇÃO DA PENA. CULPABILIDADE. CONSEQUÊNCIAS. CIRCUNSTÂNCIAS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. QUALIFICADORA DO PERIGO COMUM. NÃO SUBMETIDA AO CONSELHO DE SENTENÇA. AFASTAMENTO. SEGUNDA FASE. AGRAVANTES. FRAÇÃO ADEQUADA. 1/6. QUALIFICADORA. DESLOCAMENTO. POSSIBILIDADE. I - Nas apelações interpostas em processos de competência do Tribunal do Júri é o termo que determina a análise do recurso, segundo o disposto na Súmula no 713 do STF. II - De acordo com o art. 571, VIII, do CPP, as nulidades que sucederem na sessão de julgamento devem ser arguidas assim que ocorrerem, constando da ata, sob pena de preclusão. III - Não há ilegalidade na manutenção do uso de algemas, quando comprovada a necessidade para garantia da segurança, considerando se tratar de réu condenado recentemente por participar de organização criminosa de alta periculosidade, tanto mais quando o d. Magistrado determina que ele adentre ao Plenário sem as algemas, que somente foram colocadas após se encontrar sentado, de modo a ficarem encobertas, não havendo que se falar em afronta à Súmula Vinculante 11 do STF. IV - Ademais, se a própria Defesa requereu que durante seus debates o réu ficasse de pé, mesmo após advertida pelo d. Juiz, não pode agora utilizar esse fato como argumento para arguir nulidade, o que vai de encontro aos princípios da lealdade e da boa-fé objetiva, não podendo se beneficiar da própria torpeza (art. 565 do CPP). V - A sentença não está em contrariedade à lei expressa ou à decisão dos jurados, quando observa a condenação decidida pelos Jurados em veredicto soberano. VI - A Constituição Federal atribuiu a competência para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida ao Tribunal do Júri, garantindo expressamente a soberania dos veredictos, que somente será afastada quando a decisão for manifestamente contrária à prova dos autos. Estando a decisão amparada em acervo produzido pela acusação, não há que se falar em novo julgamento. VII - Se a decisão dos jurados foi baseada na prova dos autos, constituída dentre outras pelas declarações da irmã da vítima fatal, bem como pela vítima da tentativa de homicídio, as quais apontaram com absoluta certeza dos autores dos disparos e a pessoa que dirigia o veículo utilizado para a fuga, não há que se falar em anulação do julgamento. VIII - O crime de homicídio qualificado foi planejado pelos três réus, em unidade de desígnios, enquanto a tentativa de homicídio decorreu da ação de somente dois deles, que desferiram tiro contra pessoa que tentou avisar a vítima para que fugisse no momento dos fatos. Escorreita, portanto, a imputação da forma tentada somente para os dois executores. IX - Ausente determinação legal acerca do quantum de aumento da pena-base, a par da análise desfavorável de circunstância judicial, a jurisprudência entende adequada a fração de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre os limites mínimo e máximo abstratamente cominados no tipo legal. X - A quantidade de tiros desferidos contra a vítima fatal, no total de 15, sendo 11 contra o tórax, demonstrando a intensidade do dolo e a maior reprovabilidade do comportamento do agente, justifica a majoração da pena-base pela análise negativa da culpabilidade. XI - Se a avaliação negativa das circunstâncias do crime se fundamentou em elementos concretos extraídos dos autos, ressaltando o d. Juízo que vítima foi executada na frente de seus parentes no aniversário de 10 anos de um sobrinho, escorreita a majoração da pena-base pela análise desfavorável das circunstâncias do crime. XII - Para que haja avaliação negativa das consequências do crime, estas devem ir além daquelas inerentes ao próprio tipo penal. No caso, a vitima deixou órfã criança de tenra idade. Além disso, os informantes e a vítima do crime tentado se mudaram do Distrito Federal diante das ameaças sofridas. XIII - A qualificadora do perigo comum somente poderá refletir na dosimetria da pena se submetida à decisão pelo Conselho de Sentença, o que não ocorreu no caso sob exame, não tendo sido tal fato sequer contemplado na denúncia, de forma que não poderia ter sido utilizada para incrementar a pena-base. XIV - A jurisprudência firmou orientação no sentido de ser possível, em caso de pluralidade de qualificadoras, a utilização de uma delas para qualificar o delito, enquanto as remanescentes poderão agravar a reprimenda, caso previstas como circunstância legal, ou, residualmente, para majorar a pena-base, como circunstância judicial desfavorável. XV - A fração adequada para redução ou aumento da pena na segunda fase da dosimetria será de 1/6 (um sexto) sobre a pena-base. Patamar diverso poderá ser aplicado, desde que sob fundamentação idônea. Precedentes. XVI - Recursos conhecidos. Recurso do primeiro e do segundo apelantes parcialmente providos e do terceiro apelante não provido. No recurso especial interposto, o recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 474, § 3o, c/c artigo 593, inciso III, alínea “a”, ambos do Código de Processo Penal, defendendo que a manutenção de algemas em acusado submetido a Júri Popular implicaria nulidade absoluta, não sendo alcançada pelo fenômeno da preclusão. Acrescenta que além do uso de algemas, a presença da força policial de escolta com armamento pesado ao redor do insurgente teria prejudicado a sua imagem perante os jurados; b) artigo 593, inciso III, alínea “d”, do Código de Processo Penal, sustentando que o julgamento do Júri Popular teria sido contrário à prova dos autos; c) artigo 593, inciso III, alínea “c”, do Código de Processo Penal, c/c artigo 59 do Código Penal, pugnando pela aplicação da fração de 1/6 (um sexto) na primeira fase da dosimetria da pena para cada circunstância judicial valorada negativamente. No extraordinário, após afirmar a existência de repercussão geral, repete as razões do especial, apontando ofensa aos artigos 1o, inciso III, e 5o, incisos I, XLVI e LVII, ambos da Constituição Federal. II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. De início, cumpre ressaltar que o acórdão impugnado foi publicado em data anterior a da publicação da emenda constitucional 125, não se aplicando ao caso o requisito de admissibilidade por ela inaugurado, ou seja, a demonstração da relevância das questões de direito federal infraconstitucional. Ad argumentandum, verifica-se que a hipótese em exame se amolda ao artigo 105, § 3o, inciso I, da emenda constitucional 125, cuja relevância decorre de presunção constitucional. Outrossim, tem-se que o recurso especial não deve ser admitido em relação à suposta ofensa aos artigos 474, § 3o, c/c artigo 593, inciso III, alíneas “a” e “c”, ambos do Código de Processo Penal, o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior, quanto às teses jurídicas da nulidade de algibeira e da aplicação da fração de 1/8 (um oitavo) para cada circunstância judicial valorada negativamente na primeira fase de aplicação da penal, de modo a atrair ao apelo o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ, também aplicável à hipótese da letra “a” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1535105/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 29/11/2019, e AgInt no AREsp 1951098/RJ, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 24/6/2022). Confiram-se: PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. OFENSA AOS ARTS. 564, V, E 619 DO CPP. INEXISTÊNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. PRECLUSÃO. NULIDADES DE ALGIBEIRA. OFENSA À BOA-FÉ OBJETIVA. PLEITO ABSOLUTÓRIO. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Não é contraditório o acórdão que confirma a condenação dos acusados, porque não há incompatibilidade lógica entre manter a condenação e reconhecer a preclusão das nulidades suscitadas. 2. Nos termos do art. 571, II, do CPP, as nulidades ocorridas durante a instrução devem ser apontadas até as alegações finais, sob pena de preclusão. 3. A jurisprudência deste STJ não tolera a chamada nulidade de algibeira - aquela que, podendo ser sanada pela insurgência imediata da defesa após ciência do vício, não é alegada, como estratégia, numa perspectiva de melhor conveniência futura. 4. Constatada na origem a existência de provas suficientes de autoria e materialidade delitivas, a absolvição dos réus esbarra na Súmula 7/STJ. 5. A suposta assimetria de oportunidades probatórias entre acusação e defesa não afasta tal conclusão, porque a argumentação defensiva se baseia, aqui, nas mesmas nulidades de algibeira decorrentes do indeferimento de diligências probatórias, sobre as quais já se consumou a preclusão. 6. Agravo regimental desprovido (AgRg no AREsp 2106665/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, DJe 10/8/2022). AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO TENTADO. PENA-BASE. INCREMENTO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. REGIME MAIS GRAVOSO. PRESENÇA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVAS. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. (...) 4. A jurisprudência do STJ é firme em garantir a discricionariedade do julgador, sem a fixação de critério aritmético, na escolha da sanção a ser estabelecida na primeira etapa da dosimetria. Assim, o magistrado, dentro do seu livre convencimento motivado e de acordo com as peculiaridades do caso concreto, decidirá o quantum de exasperação da pena-base, em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. 5. No presente caso, o aumento da sanção inicial em 1 ano e 9 meses por vetor considerado negativo não é desproporcional, tendo em vista o entendimento do STJ de que é razoável o uso da fração de 1/8 sobre o intervalo entre o mínimo e o máximo cominados ao delito para o incremento da pena-base. Precedentes. 6. Embora o quantum da pena aplicada seja inferior a 4 anos de reclusão, o registro de circunstâncias judiciais desfavoráveis justifica a fixação do regime semiaberto, nos termos do art. 33, §§ 2o, "b", 3o, do CP. 7. Agravo regimental não provido (AgRg no EDcl no AREsp 1800443/PR, Rel. Ministro ROGÉRIO SCHIETTI CRUZ, DJe 16/3/2022). Melhor sorte não colhe o insurgente em relação à salientada negativa de vigência ao artigo 593, inciso III, alínea “d”, do Código de Processo Penal. Com efeito, a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos concluiu que a decisão dos jurados foi baseada na prova dos autos, constituída dentre outras pelas declarações da irmão da vítima fatal, bem como pela vítima da tentativa de homicídio, as quais apontaram com absoluta certeza os autores dos disparos e a pessoa que dirigia o veículo utilizado para a fuga, não havendo que se falar em anulação do julgamento (ID 35221221). Assim, infirmar fundamento dessa natureza é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Quanto ao recurso extraordinário, embora o recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição de existência de repercussão geral, não deve ser admitido quanto ao exposto vilipêndio aos artigos 1o, inciso III, e 5o, incisos I, XLVI e LVII, ambos da Constituição Federal. A respeito, constata-se que o acórdão rechaçado não apreciou a controvérsia à luz dos dispositivos constitucionais tido por afrontados, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração. Dessa forma, “É inviável o recurso extraordinário cuja questão constitucional nele arguida não tiver sido prequestionada. Incidência da Súmula 282/STF. Além disso, a tardia alegação de ofensa ao Texto Magno, apenas deduzida em embargos de declaração, não supre o prequestionamento” (ARE 1233981 AgR, Rel. Ministro RICARDO LEWANDOWSKI, DJe 27/11/2019, e ARE 1374062 AgR, Rel. Ministro RICARDO LEWANDOWSKI, DJe 1/6/2022). III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ÂNGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A005